Tribunal: TJDFT
Processo: 0703051-20.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal, bem como para corrigir erro material.
2. A inexistência das hipóteses estabelecidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil impõe a manutenção do acórdão.
3. Embargos de declaração desprovidos.